Tribunal: TJDFT
Processo: 0714275-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714275-38.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CLEONICE SANTOS DA COSTA, REGINALDO DE OLIVEIRA SOUZA RECORRIDA: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA TERMINATIVA E QUE OSTENTA NATUREZA DE SENTENÇA. ARTIGO 1.009 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada tem natureza terminativa e ostenta natureza de sentença, porquanto determina o arquivamento dos autos do cumprimento de sentença, extinguindo a etapa executiva da demanda, razão por que o recurso adequado é a apelação (artigo 1.009 do Código de Processo Civil). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Interposição de agravo de instrumento em casos tais configura erro grosseiro, razão por que inviável a pretendida aplicabilidade do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido contrariou o artigo 489, § 1o, incisos II, IV, V e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 53868284 – Pág. 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Com efeito, a Corte Superior entende que inexiste “afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a Corte local se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp n. 2.271.749/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 28/11/2023). Quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado supracitado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015